Tribunal: TJMT
Processo: 1068633-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068633-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAZIANNY EMMINI MOREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 035.562.051-06 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1068633-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068633-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Clazianny Emmini Moreira da Silva Martins

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a ação, afastando o pedido de inexigibilidade das faturas geradas a título de recuperação de consumo e de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve cobrança indevida e se os fatos narrados geram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade das cobranças realizadas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a indenização pelo dano moral evidenciado.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a concessionária ao pagamento de indenização moral.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de revisão das faturas incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1068633-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068633-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Clazianny Emmini Moreira da Silva Martins

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Clazianny Emmini Moreira da Silva Martins
.

Ação
: Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer com tutela antecipada.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.
339892855
): julgou imp
rocedente o pedido da exordial, afastando o pleito de inexigibilidade dos débitos relativos refaturamento das faturas entre janeiro de 2024 e março de 2025, bem como de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
339892856)
:
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedente a lide.

Contrarrazões
(Id.

339892859
)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1068633-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068633-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Clazianny Emmini Moreira da Silva Martins

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Clazianny Emmini Moreira da Silva Martins
, em face da sentença improcedente a demanda ajuizada contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
na qual a parte recorrente pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos objeto da lide e indenização por danos morais.

No recurso, a parte consumidora requer o reconhecimento do dano moral, diante da reiteração de condutas lesivas e do desvio do tempo produtivo.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora é titular da unidade consumidora n.º 6/128489-2, localizada na região conhecida como Cinturão Verde em Coxipó da Ponte/MT.

Relata ter recebido cobrança a título de refaturamento no valor de R$ 8.861,67 (oito mil oitocentos e sessenta um reais e sessenta e sete centavos), a qual afirma ser indevida.

Alega que lhe foi imposto o parcelamento da dívida, sendo uma entrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e trinta e seis parcelas no valor de R$ 275,74 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Inicialmente cumpre registrar que, é impossível verificar a média de consumo da autora, uma vez que o histórico de faturas fornecido pela concessionária registra o consumo zerado entre dezembro de 2023 e março de 2025, contudo, com cobranças em todo esse período fixadas no valor de R$ 253,06 (duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos), exceto no mês de março de 2025, em que foram emitidas duas faturas, sendo uma no valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) e outra no valor de R$ 253,01 (duzentos e cinquenta e três reais e um centavos), vejamos:

Neste caso, não é possível verificar o histórico de consumo antes ou depois do Termo de Ocorrência e Inspeção, para verificar se no caso concreto havia diferença de consumo a ser recuperado, ônus que incumbia à parte reclamada.

Acresça-se que a autora comprovou a abertura de protocolos de atendimento, inclusive com pedido de abertura de procedimento perante o PROCON.

No caso concreto, a parte autora sequer recebeu o TOI de forma pessoal ou foi entregue na residência da consumidora, conforme consta do documento apresentado pela fornecedora (id. 339892852). O documento foi entregue para uma vizinha, que disse morar no mesmo terreno da parte consumidora.

A concessionária não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do faturamento impugnado, tampouco apresentou elementos técnicos que justificassem o salto abrupto no consumo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O acréscimo desproporcional, sem justificativa técnica plausível e fora do padrão da unidade consumidora, compromete a regularidade da cobrança e evidencia falha na prestação de serviço.

A sucessão de cobranças indevidas, associada ao desvio do tempo produtivo do consumidor, que buscou solução administrativa e judicial, justifica a condenação da ré por danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, (id. 339892378), contudo, sem êxito, o que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos à recorrente, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente a presente demanda, para declarar a inexigibilidade dos débitos objetos da lide e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1º, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026